Tribunal: TJPA
Processo: 0001184-05.2011.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001184-67.2011.8.14.0013

APELANTE: BANCO HONDA SA

APELADO: AJAX MORAES MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DEFERIDA. DEVEDOR E VEÍCULO NÃO ENCONTRADO. MAGISTRADO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO DA PARTE, PARA SE MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO. AUTOR/APELANTE INERTE.
AUSÊNCIA DE UTILIZADA DE DO PROCESSO.

EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, PELA AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CORRETA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
o magistrado singular deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida em decorrência de não ter sido encontrado o devedor, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou ter deixado de cumprir o mandado, em r
azão do requerido ter mudado de residência para lugar incerto e não sabido,
levando
consigo
o veículo
em litígio.
II-
D
iante da situação acima relatada, caberia ao magistrado singular determinar a intimação da parte autora, a fim de que se manifestasse sobre a certidão, tomando as providencias que achasse necessária, o que fora realizado.

III-

Todavia, o apelante se manteve inerte, não vindo aos autos requerer, uma vez não localizado a parte e o veículo, conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou mesmo trazer novo endereço do devedor, implicando, pois, na ausência de utilizada de do processo, fazendo
-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
IV- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
BANCO HONDA S
em face da sentença
proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
AJAX MORAES MATOS
.

Versa a inicial que as partes celebraram contrato de abertura de crédito, para aquisição de um veículo automotor, assumindo a obrigação de resgatá-lo em 48 parcelas mensais e sucessivas. Ocorre que o réu deixou de cumprir suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas.

Diante do exposto requereu a busca e apreensão do veículo, com a consequente entrega do bem em litígio ao autor; ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do autor.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Certidão ID nº Num. 710778 - Pág. 6
, onde foi declarado o bem não foi apreendido, em r
azão do requerido ter mudado de residência para lugar incerto e não sabido,
levando
consigo
o veículo
em litígio.

Ao receber os autos, o magistrado, determinou a intimação d
a
parte
requerente
para,
no
prazo
de
15
(quinze)
dias,
manifestar-se
sobre
a
certidão
acima referenciada.

Tendo em vista que a parte se manteve inerte, o magistrado, considerando a
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular,
extinguiu o
processo
sem
resolução
do mérito, nos
termos
do
artigo
267,
IV,
do
Código
de
Processo
Civil
.

Inconformado com a sentença proferida
BANCO HONDA AS

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a ausência de citação não se deu por culpa da parte, que se manteve sempre em se manter interessada em promover o devido andamento processual, tentando por diversas vezes localizar o endereço do devedor, todavia, não logrou êxito.

Afirma que deve haver um equilíbrio entre a celeridade processual e a segurança jurídica, de modo que se assim não for, o magistrado pode cometer erros que causem prejuízos às partes, bem como deve-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença,
considerando a
ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular,
extinguiu o
processo
sem
resolução
do mérito, nos
termos
do
artigo
267,
IV,
do
Código
de
Processo
Civil
, pretendendo o apelante que seja tal decisão reformada, tendo em vista
que a ausência de citação não se deu por culpa da parte, que se manteve sempre em se manter interessada em promover o devido andamento processual

Inicialmente, importante lembrar que o credor detém a propriedade resolúvel e a posse indireta do bem móvel alienado, o financiado/devedor terá a posse direta com as responsabilidades e encargos que lhe competem no ato do financiamento.

Desse modo, uma vez que o devedor não cumpra com sua obrigação, o credor tem o direito de requerer
liminarmente a busca e apreensão desse bem que fora alienado fiduciariamente, fazendo-se necessário para tanto, nos termos do Dec-Lei 911/6, a comprovação d
a mora
, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o magistrado singular observando estar presente a mora, deferiu a liminar de busca e apreensão, que para tanto não fora cumprida em decorrência de não ter encontrado o devedor, conforme se verifica da certidão do oficial de justiça que declarou ter deixado de cumprir o mandado, em r
azão do requerido ter mudado de residência para lugar incerto e não sabido,
levando
consigo
o veículo
em litígio.

Com efeito, diante da situação acima relatada, caberia ao magistrado singular determinar a intimação da parte autora, a fim de que se manifestasse sobre a certidão, tomando as providencias que achasse necessária, o que fora realizado.

Todavia, o apelante se manteve inerte, não vindo aos autos requerer, uma vez não localizado a parte e o veículo, conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva ou mesmo trazer novo endereço do devedor, implicando, pois, na ausência de utilizada de do processo, fazendo
-se possível a extinção do feito, sem resolução do mérito, pela ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Diante do exposto, conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 28/06/2021